Tribunal: TJDFT
Processo: 0712815-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712815-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMAQUE JOSE SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WILMAQUE JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de expedição do RPV em valor superior a 10 salários mínimos. O agravante sustenta, em síntese, que a lei no 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata, por se tratar de matéria processual. Defende que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a aplicabilidade da referida lei distrital, de maneira que o pleito está em conformidade com a recente orientação jurisprudencial, devendo ser acatado. Pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão e, no mérito, a sua confirmação e a expedição das RPV’s, nos termos da lei 6.618/2020. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Os requisitos para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra presente tais requisitos. Com efeito, não se verifica o perigo da demora, indispensável à concessão da medida liminar, pois a expedição de requisitórios não constitui modalidade de pronto pagamento, podendo-se, assim, aguardar o julgamento final do presente recurso, mormente porque de célere tramitação. Além disso, a pretensão antecipatória requerida tem natureza satisfativa, o que inviabiliza a sua concessão, em razão do disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1°, § 3° da Lei n. 8.437/92. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se, inclusive o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator